Tribunal: TJDFT
Processo: 0741091-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741091-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: CR OLIVEIRA E MENDES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a sentença proferida em ação de cobrança, em que contende com CR OLIVEIRA E MENDES LTDA - ME. Após a interposição do apelo, a ré apresentou comprovante de quitação das parcelas e pediu a extinção do feito. Por meio do despacho de ID 37585798, a apelante foi intimada para se manifestar acerca da quitação das parcelas do acordo homologado, bem como sobre a prejudicialidade do apelo aviado. Em resposta, a apelante informou que, “diante os trâmites internos para autorização para desistência da apelação requer a apelante a concessão de prazo suplementar de 10 (dez) dias para informar a satisfação do débito, bem como a desistência do recurso”. (ID 37935303). Em atenção ao pedido formulado pela apelante, foi prorrogado o prazo para o atendimento da determinação de ID 37585798 por mais 10 (dez) dias. Em resposta, a apelante informou que “houve a satisfação integral do débito, razão pela qual a exequente pugna pela desistência do presente recurso”, bem como requereu que a referida quantia seja transferida para conta do representante legal da exequente (ID 38346398). De posse dessas informações, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, do CPC. Quanto aos demais requerimentos formulados, é de considerar que esta Turma já exauriu sua jurisdição, devendo os autos retornarem à Vara de origem para análise dos demais pedidos. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à primeira instância. Brasília, 9 de setembro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador